Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734325-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELISVANIA GUEDES ORNELAS DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136990687, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenização por danos morais movida por ELISVÂNIA GUEDES ORNELAS, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Vistos. Trata-se de nominada AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, proposta por ELISVÂNIA GUEDES ORNELAS em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora ser consumidora do plano de saúde mantido pela ré, tendo, em junho/2019, se submetido a cirurgia bariátrica, na medida em que diagnosticada com obesidade mórbida (ID 136893769 – Há menção deste fato no Laudo do médico - Dr. Sérgio Feijó). Decorrido mais de 3 (três) anos da realização do procedimento cirúrgico, informa a autora ter emagrecido cerca de 45kg. Diante disso, informa ter apresentado na região dos seios e nos braços grande excesso de pele que, por conseguinte, demandariam cirurgias reparadoras a fim de superar os prejuízos funcionais advindos do mencionado excesso de pelo e, ademais, evitar futuras complicações. Acrescenta que o laudo da Psicóloga, Dra. Irene M. Claudino, aponta que em decorrência do procedimento bariátrico realizado, resultou em instabilidade emocional, por necessidade de autoestima, rejeição, insegurança e ansiedade. Informa que, nada obstante a solicitação médica para a submissão da autora ao procedimento cirúrgico reparatório acima referido, recusou-se a ré a autorizá-lo e custeá-lo, nos termos do documento de ID 71725534. Sustenta que a negativa na cobertura do tratamento complementar gerou angústia à autora, passível de indenização por danos morais. Pugna, assim, pela concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que a ré autorize “os tratamentos cirúrgicos de i) reconstrução mamária bilateral com uso de próteses de silicone TUSS: 30602262 (2x); e ii) braquioplastia bilateral TUSS: 30101190 (2x), ambos em ambiente hospitalar, sob anestesia, com 01 (uma) diária de internação, (ID 136893762 - pág. 27), nos termos exigidos pelo Laudo Médico (ID 136893769), sob pena de multa, pela confirmação do pleito liminar em sede de mérito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos (ID 136893763 - pág. 1 a ID 136893778). É o breve resumo. DECIDO acerca da tutela de urgência. Concedo a gratuidade de justiça em favor da autora, ante a alegada hipossuficiência financeira. À Secretaria para restringir (sigilo) a visualização das fotos da autora (ID 136893774 a ID 136893778) a fim de se evitar a exposição da sua intimidade. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário verificar a presença dos elementos autorizativos para a sua concessão, qual seja, o fumus boni iuris, ou a probabilidade do direito, e o periculum in mora, traduzindo-se no risco ao resultado útil do processo. Neste ínterim, dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." No caso vertente, verifico que se encontram presentes os pressupostos para antecipação da tutela. De início, incumbe destacar a presença de relação de consumo entre as partes, eis que, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor estas se apresentam, respectivamente, como consumidora e fornecedora, tendo a relação contratual sido, ao menos neste inicial momento, comprovada pelos documentos de ID’s 136893766 e ID 136893771. Anote-se ainda o teor da Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Feito tais breves apontamentos, ressalto que a probabilidade do direito perseguido pela autora se afigura, neste inicial momento, evidente. No caso dos autos, as cirurgias plásticas, dizem com a necessidade de retirada do excesso de tecido adiposo acumulado, que decorreu da perda substancial de peso após a submissão à cirurgia de redução do estômago, que se fez necessária em razão de a demandante sofrer com obesidade mórbida, consoante indicação médica no ID 136893769. A título de esclarecimento, o C. STJ há muito sedimentou ser ilegal, abusiva, a negativa de autorização e cobertura da gastroplastia (cirurgia bariátrica) em pacientes diagnosticados com obesidade mórbida, ainda que calcada em previsão contratual, eis que, em sendo procedimento “essencial à sobrevida do segurado”, a negativa se afigura ilegítima. Neste sentido: [...] Nada obstante, inobservou a ré as obrigações por esta assumidas a partir da relação contratual entabulada entre as partes, na medida em que se recusou (ID 136893771) a autorizar e custear procedimento cirúrgico estético reparador que se afigura decorrência do procedimento bariátrico, a fim de se garantir o efetivo restabelecimento da paciente acometida de obesidade mórbida. Conforme indicado no documento médico de ID 71686976, a autora apresentou redução de 45kg no período de cerca de 3 anos, tendo sido constatado “atrofia extrema e ptose mamária bilateral; e ii) ptose por sobras de pele na região de membros superiores, notadamente braços, também bilateral, que lhe causam micoses em consideráveis repetições”. Aponta-se ainda a necessidade de “i) reconstrução mamária bilateral com uso de próteses de silicone TUSS: 30602262 (2x); e ii) braquioplastia bilateral TUSS: 30101190 (2x), ambos em ambiente hospitalar, sob anestesia, com 01 (uma) diária de internação”. Ora, resta evidente o caráter reparador da intervenção cirúrgica plástica pleiteada pela autora na peça vestibular, sendo inconteste a relação havida entre as causas justificadoras de tal procedimento e a obesidade mórbida outrora tratada por meio de gastroplastia (cirurgia bariátrica). Assim, tem-se como aplicável ao caso em exame a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde, em especial o art. 10 e o art. 12, que regulam a restrição dos riscos cobertos nos contratos privados de plano de saúde, porquanto o caput do art. 10 prevê o “plano referência de assistência à saúde” que abrange a cobertura das doenças relacionadas à obesidade mórbida. E ressalta-se, aqui, que a obesidade não está incluída dentre as hipóteses de exceção, expressamente elencadas nos incisos do mesmo art. 10. Ao contrário, o inciso IV do artigo em referência permite apenas a exclusão da cobertura de tratamentos de “emagrecimento com finalidade estética”, o que não é o caso dos autos, ao menos, em sede de cognição sumária. Neste sentido, presente caráter funcional e reparador na intervenção cirúrgica plástica pleiteada pela autora em sede inicial, a probabilidade do direito resta suficientemente comprovada a fim de ser concedida a antecipação da tutela. Uníssona a jurisprudência a corroborar tal conclusão: [...] Destaco que embora exista o Recurso Especial sob a modalidade repetitivo (no 1870834/SP) e julgado pelo STJ, com referência ao Tema 1069, em que se desobrigou as operadoras de saúde quanto ao custeio de procedimentos não abarcados pelo rol taxativo da ANS, o Senado Federal aprovou, recentemente (na data de 29/08/2022), o Projeto de lei no 2.033/2022, que resgata o rol exemplificativo da relação de procedimentos da ANS, sinalizando a alteração da compreensão quanto à matéria. Ora, o fato de o tratamento não constar do rol da ANS, como forma de justificar a sua recusa ao fornecimento do tratamento como pleiteado, ofende o direito básico do consumidor-paciente de ter protegida a sua saúde, nos termos do art. 6o, da Lei 8.078/90. Ademais, a objeção feita pela ré administrativamente, de que a autora deve se ater aos limites contratuais quanto ao tratamento a ser utilizado, se imiscuindo na definição da técnica a ser empregada, que é uma prerrogativa do profissional que acompanha a paciente, como forma de tratamento à sua moléstia, limita a esfera de cura da consumidora-paciente, o que é contratualmente abusivo, sendo nulo de pleno direito, uma vez que pode o plano de saúde estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não qual o tipo de tratamento para alcançar a sua cura, sob pena de comprometer o próprio objeto do contrato, qual seja, a saúde da contratante, o que coloca a consumidora-paciente em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e equidade. Saliente-se, ademais, que, as próteses mamárias são necessárias para reconstrução após a mastectomia para preservação da pele, evitando retrações e reconstrução futura com cirurgias mais agressivas, possuindo, portanto, natureza reparadora, e não estética. De tal sorte, na esteira do entendimento jurisprudencial acima exposto, valendo-se, ainda, dos princípio basilares do ordenamento jurídico, como da dignidade da pessoa humana e função social do contrato, é abusiva a negativa de cobertura dos honorários médicos e prótese mamária, desde que prestados por profissionais credenciados ao plano de saúde, por ser de responsabilidade e atribuição exclusiva do médico especialista a indicação do tratamento adequado, inclusive para reduzir as chances de evolução para patologia mais grave. Quanto ao periculum in mora, este também se apresenta evidente, na medida em que postergar a intervenção cirúrgica expõe a requerente ao agravamento de seu quadro e intensificação das complicações indicadas em ID 136893769 e corroborado pelo agravamento do estado emocional (psicológico) da paciente, conforme se denota do Laudo da Psicóloga (ID 136893770). Por fim, apenas ad argumentandum tantum, ressalto que a irreversibilidade da medida ora deferida (intervenção cirúrgica) não é óbice à sua concessão, na medida em que, nos termos do enunciado número 40 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (CJF) “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (Destaquei). De qualquer sorte, em caso de improcedência do pedido cominatório, a requerida poderá exigir o pagamento dos custos do procedimento médico. Sendo assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que determino proceda a ré, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, com a autorização da intervenção cirúrgica negada em ID 136893771, nos exatos termos do pedido médico de ID 136893769. Fixo, atento ao art. 497 do CPC, astreintes no importe diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o(a) jurisdicionado(a), a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, diante da urgência do caso, expeça-se mandado de citação/intimação da requerida (a ser cumprido no Plantão Judiciário, se o caso), com as advertências legais, para que cumpra a determinação nesta decisão carreada e, ademais, apresente resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Intime(m)-se. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravada-autora, atualmente com 40 anos, foi submetida a cirurgia bariátrica em 5/6/2019, quando possuía 117 kg, com emagrecimento total até o momento de 45kg (id. 136893769, autos originários), e consta do relatório médico e solicitação de cirurgia subscrito pelo cirurgião plástico Dr. Sergio Feijó em 6/7/2022, in verbis: “[...] Em função dessa perda ponderal a paciente apresenta: - Atrofia extrema e Ptose mamária bilateral [...] - Ptose por sobras de pele na região de membros superiores, notadamente braços, também bilateral [...] situação essa de micose por repetição. Hoje paciente encontra-se saudável, em peso estável, em condições cirúrgicas para as correções a saber: RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE PRÓTESES DE SILICONE, TUSS: 30602262 (2x); BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, TUSS: 30101190 (2x) [...]” Ainda, há o laudo psicológico (id. 136893770, autos originários) relativo à agravada-autora elaborado em 8/9/2022 pela psicóloga Irene Marques Claudino que apresentou a seguinte conclusão: “5. Conclusão Com base na análise dos conteúdos relacionados à entrevista clínica e das informações obtidas na anamnese e na integração dessas informações aos resultados alcançados na avaliação psicológica, os achados apontam para um quadro de sintomas depressivos na avaliada e isolamento social, uma vez que os resultados são expressivos e sugerem gravidade no comportamento e humor. No caso em questão, há urgência para a cirurgia indicada, para resolução e atenuação dos componentes apresentados, que demonstra ser fator preponderante para esse prejuízo no campo cognitivo.” De outro turno, o procedimento foi negado pela agravante-ré em 29/8/2022 com a seguinte motivação: “De acordo com a documentação recepcionada, trata-se de solicitação para RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE (2x), BRAQUIOPLASTIA (CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL) (2x), para a abordagem de atrofia, ptose mamária e sobras de pele em membros superiores, devido à perda de peso após cirurgia bariátrica. Conforme PARECER TÉCNICO No 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses, que constam no Rol de Procedimentos, definido pela Resolução Normativa – RN no 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possuem cobertura obrigatória em casos de tumores ou traumas, e, por não se tratar do caso, a cirurgia plástica mamária não apresenta cobertura. Não autorizado o material PRÓTESES DE SILICONE (2), por ser material vinculado ao procedimento RECONSTRUÇÃO DA MAMA não coberto. Não autorizada a diária solicitada para a realização em caráter eletivo dos procedimentos não cobertos.” O eg. STJ afetou o REsp 1.870.834/SP ao rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. A suspensão do processamento dos processos pendentes excetua-se na hipótese de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Conforme relatórios acima destacados, as cirurgias plásticas na agravada-autora, paciente pós-bariátrica, foram prescritas em razão da expressiva perda de peso e comorbidades ali descritas, inclusive em caráter de urgência, e apresentam natureza de procedimento necessário, e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura. Em consequência, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora